Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721861-03.2022.8.07.0020 RECORRENTE: YTTALO CAMELO GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O fato de o réu praticar novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. Precedentes. 2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em anotação criminal idônea. 3. Inviável a substituição da pena de detenção pela de multa, uma vez que a medida não se mostra suficiente para a repreensão do réu tendo em vista a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade por ser a reprimenda inferior a 4 anos, o réu reincidente e a culpabilidade e os antecedentes desfavoráveis (alínea "c" do § 2o e § 3o do art. 33 do CP). 5. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser o réu reincidente. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 44, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que a pena-base e o regime de cumprimento inicial da pena foram definidos de maneira desproporcional, sem atentar para o princípio da individualização da pena. Sustenta, ainda, a necessária substituição da pena privativa de liberdade por multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 44, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005